Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE PRESO NA PDF I. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA COMPANHEIRA, RÉ EM AÇÃO PENAL POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE PROIBIÇÃO DA RÉ DE INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. PORTARIA VEP N. 8/2016. VEDAÇÃO DE VISITAÇÃO POR PESSOA QUE RESPONDE POR TRÁFICO OCORRIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VEDAÇÃO DE VISITAÇÃO QUANDO O JUÍZO CRIMINAL ASSIM O TIVER DETERMINADO. PLEITO DEFENSIVO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AVENÇADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita de familiares não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 5o, caput e § 1o, da Portaria VEP/DF n. 8/2016 veda a visitação de detento por pessoa condenada pelo crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, além de proibir a visitação quando o Juízo criminal assim o tiver determinado.
3. A companheira do agravante responde a ação penal por crime de tráfico de drogas ocorrido dentro de estabelecimento prisional, bem como foi imposta pelo Juízo a quo medida cautelar de proibição de seu ingresso no sistema prisional.
4. O fato de a ré ter firmado acordo de não persecução penal com o Ministério Público não significa o arquivamento da ação penal, uma vez que não foi demonstrado nos autos o cumprimento de todas as condições estabelecidas, tampouco houve decisão de extinção da punibilidade com o consequente arquivamento do processo criminal. Além disso, descumpridas quaisquer das obrigações estipuladas pelas partes, a persecução penal prosseguirá com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
5. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.